Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-52.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência apenas para declarar a inexigibilidade dos contratos não vinculados à Cédula de Crédito Bancário RN 683503341. Recurso da parte autora. Restituição de valores afastada. Autora que não prova a existência de descontos indevidos pelo banco

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência apenas para declarar a inexigibilidade dos contratos não vinculados à Cédula de Crédito Bancário RN 683503341. Recurso da parte autora. Restituição de valores afastada. Autora que não prova a existência de descontos indevidos pelo banco réu que justifiquem a restituição de valores. Danos morais ou materiais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida. Recurso desprovido.